Tribunal: STF
Processo: Rcl 45912
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. João Carlos Vianna de Amorim opôs embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento à presente reclamação, considerado o não esgotamento das instâncias ordinárias.



    Em suas razões, a parte embargante aponta obscuridade na decisão reclamada. Frisa cumprida a exigência preconizada no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    Requer o provimento do recurso, para que seja aclarada a decisão embargada.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Conforme consta da decisão embargada, esta Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, circunstância não constatada no caso em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso. 



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e, nos casos de aplicação da sistemática de repercussão geral, do agravo interno interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator